Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706398-65.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: EDNA CALASANS TELES AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por EDNA CALASANS TELES, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que é inaplicável o enunciado 280 do STF, bem como que os acórdãos colacionados ao recurso inadmitido demonstram a divergência de entendimentos entre esta Corte e outros Tribunais quanto ao tema debatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018